Tribunal: TJBA
Processo: 0510874-67.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510874-67.2016.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: REINALDO PEREIRA DE JESUS Advogado(s): ROSE MARE FIGUEIREDO PINHEIRO, JOSEMEIRE SILVA BRITO, NELSON SPINOLA DE SOUZA JUNIOR, AMANDA ALVES CHAVES, LOHANNA BULHOES BARROS APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTAS DE TRÂNSITO IMPUTADAS ANTES DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. MANUTENÇÃO DO REGISTRO DE INFRAÇÕES NO SISTEMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Reinaldo Pereira de Jesus contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que, nos autos da ação ordinária nº 0510874-67.2016.8.05.0274, proposta em face do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/BA, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do réu. O autor pleiteava a restituição de valores pagos e a exclusão de multas de trânsito registradas antes da aquisição do veículo, argumentando que o DETRAN/BA falhou ao permitir a transferência do bem sem apontar as pendências. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/BA é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que visa à exclusão e restituição de multas aplicadas por outros órgãos autuadores antes da aquisição do veículo; (ii) estabelecer se a manutenção de tais multas pelo DETRAN/BA caracteriza falha na prestação do serviço capaz de ensejar responsabilidade civil objetiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva em ações anulatórias de multas de trânsito é atribuída exclusivamente ao órgão que realizou a autuação, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.293.522/PR), sendo vedado imputar responsabilidade a ente diverso, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa. 4. O DETRAN/BA atua como mero gestor do sistema de registro e exibição das infrações comunicadas pelos respectivos órgãos autuadores, conforme previsão do art. 124, VIII, do CTB, não tendo competência para excluir ou ressarcir valores relativos a multas que não tenha ele mesmo aplicado. 5. No caso concreto, as infrações impugnadas foram lavradas pelo Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia (DERBA) e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o que afasta a legitimidade do DETRAN/BA para figurar no polo passivo da demanda. 6. A sentença de primeiro grau observou corretamente o posicionamento jurisprudencial majoritário e aplicou adequadamente a legislação processual ao extinguir o processo sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 124, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.293.522/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 07.05.2019, DJe 23.05.2019; TJ-RJ, AI 0072516-13.2023.8.19.0000, Rel. Des. Edson Aguiar de Vasconcelos, j. 25.01.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0510874-67.2016.8.05.0274, em que figuram como apelante REINALDO PEREIRA DE JESUS e como apelados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239